Tribunal: STF
Processo: HC 231891
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilton Velho, em favor de Francisco Gomes da Silva Júnior, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 849.071/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO GOMES DA SILVA JUNIOR em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2219227-55.2023.8.26.000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 22/01/2023, posteriormente convertida em prisão preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 155, caput, do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para a formação da culpa, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar. (eDOC 3)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 25.8.2023. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    E mais: registro que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    O paciente foi preso em flagrante, em 22.1.2023, por ter furtado um aspirador de pó que pertencia a uma clínica de estética. (eDOC 2, p. 4)



    A autoridade policial arbitrou fiança em R$ 1.400,00, não recolhida até a presente data. (eDOC 2, p. 8)



    Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva, o que foi acolhido pelo magistrado nos seguintes termos:



    [...]



    “3 No caso analisado (art. 315, § 2º, II, do CPP), trata-se de contexto fático grave (aspecto singular), conforme relatado pelos membros da Polícia Miliar (v. item 4), com repercussão social e comunitária (aspecto coletivo), especialmente para uma cidade interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia. 



    7. Pelo contexto individualizado, o estado de liberdade da parte autuada, no entender deste magistrado, gera perigo individual (falta de tranquilidade e sensação de ameaça – temor – com relação à parte ofendida) e coletivo (estado ou situação que exige atenção especial pela possibilidade de levar a consequências desastrosas [sentimento de impunidade e de insegurança] e graves [falta de credibilidade estatal]) (STJ – Decisão monocrática – Habeas Corpus n. 778.852-SP – Ação penal n. 1501602-47.2022.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Min.ª LAURITA HILÁRIO VAZ, j. 27/10/2022, p. 03 ["Tal fundamentação, prima facie, não se mostra desarrazoada ou ilegal, mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos delitos."]). 



    8. Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a decretação da prisão preventiva da parte (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto – Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar: (x) a conclusão da autoridade policial (APF); (x) a reincidência específica, inclusive, da parte autuada (cf. item 5.1). 



    8.1 A existência desse dado final (reincidência) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada (STJ – Sexta Turma – HC n. 607.657-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), compreendo. 8.2 Ademais, há contemporaneidade (STJ – 5ª Turma – HC n. 133.719 – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA) – ou atualidade – para embasar a decretação da prisão cautelar (arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP). 



    9. Verdade seja dita, o Professor Mario Sergio Cortella, nesse ponto, é preciso ao escrever que "aquilo que mais assusta ao se praticar um crime não é que a pena seja muito forte como a pena de morte [art. 5º, XLVII, a, da CF], como a prisão perpétua [art. 5º, XLVII, b, da CF] , mas a certeza de que, se praticando um ilícito, não se ficará impune" (CORTELLA, Mario Sergio. Pensar bem nos faz bem!: 4. Vivência familiar, vivência profissional, vivência intelectual, vivência moral Petrópolis, RJ: Vozes, 2015).” (eDOC 2, p. 46)



    Com efeito, a reincidência é fundamento idôneo a manutenção da prisão preventiva.



    Todavia, no caso dos autos, a autoridade policial arbitrou fiança em R$ 1.400,00, mas o paciente não pôde recolhê-la, razão por que ele não está preso por ser reincidente, mas por não ter dinheiro para pagar a fiança.



    Ademais, o crime, sem violência ou grave ameaça, tem pena máxima cominada de quatro anos, de modo que não será possível, ao menos na fase de conhecimento, a fixação de regime fechado.



    Na jurisprudência do STJ, v.g., “o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar” (HC n. 251.875/AC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/4/2013, HC N. 317.175/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/4/2015 e HC n. 287.252/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 2/2/2015).



    No precedente estabelecido no julgamento do HC 409.050, aquele Tribunal Superior destacou, ainda, que a incapacidade financeira para o pagamento da fiança não pode constituir-se em obstáculo à liberdade.



    É possível que o acusado resista a recolher a fiança por um dado período enquanto busca a sua dispensa. Todavia, no caso dos autos, é evidente que o paciente não pode recolher a fiança arbitrada. Se pudesse, não estaria há oito meses no cárcere.



    Ademais, embora o presente habeas corpus não seja subscrito por Defensor Público, o advogado vem a esta Corte por meio de convênio com a Defensoria (eDOC 2, p. 141)



    Frise-se que o próprio Ministério Público anuiu com o pedido da defesa e requereu a revogação da prisão preventiva. (eDOC 2, p. 148)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação de medidas cautelares pelo Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



     Comunique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente